Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).

2. Não há falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo apenas pela ausência de vínculo empregatício. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.

3. Apelação conhecida e não provida.